Tribunal: STF
Processo: RHC 247041
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Incitação à discriminação ou preconceito de procedência nacional (art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989). 3. Tema 393. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes cometidos mediante divulgação ou publicação de conteúdos proibidos por meio da rede mundial de computadores, o requisito da transnacionalidade do delito infere-se da potencialidade de abrangência de sítios virtuais de amplo acesso, o que atrai a competência da Justiça Federal. Demonstração de que o perfil da rede social era aberto. Não ocorrência. 5. Agravo regimental não provido.